Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-44.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS. JUNTADA DE DOCUMENTO CONCOMITANTEMENTE COM O RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO DOCUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO. PEDIDO DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desistência do recurso acarreta o seu não conhecimento ante a existência de fato extintivo/impeditivo ao direito de recorrer.
2. O art. 435 do Código de Processo Civil prevê uma série de hipóteses em que se admitirá a juntada de documentos após a apresentação da petição inicial e da contestação. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, tais como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
2.1. Cabe à parte que realizar a juntada extemporânea de documentos comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, sob pena de o documento ser desconsiderado na análise do recurso. A juntada extemporânea deve ser analisada pelo juiz à luz do princípio da boa-fé, consagrado no art. 5o do Código de Processo Civil, nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. O direito processual civil brasileiro adota como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, desde que, baseado nos elementos constantes dos autos, apresente a fundamentação.
3.1. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal não se afigura procedente quando em nada puder contribuir para o convencimento do juiz e as provas produzidas na fase de instrução se mostrarem suficientes para a resolução da demanda.
4. Pertence ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). O acolhimento dos pedidos formulados pelo autor de ação indenizatória por danos material e moral, por se tratar de responsabilidade civil, está atrelado à demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil. Deve ser provada a prática de ato ilícito pelo réu (conduta), a existência de um dano (prejuízo material e imaterial) e que o dano decorreu direta e imediatamente dessa conduta. Sem a demonstração dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil o(s) pedido(s) da petição inicial deve(m) ser rejeitado(s).
4.1. A escritura pública declaratória lavrada mediante as declarações prestadas por somente um dos participantes de negócio jurídico bilateral, por si só, não é apta a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, por se tratar de documento que somente reproduz as declarações prestadas pelo declarante perante o escrevente notarial. A escritura pública declaratória não é apta a fazer prova contra aquele que não participou da elaboração do documento declaratório.
5. Apelação parcialmente conhecida, e, na extensão, desprovida.